Tribunal: TJBA
Processo: 8030897-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030897-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SANTIAGO CARVALHO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO.
nulidade da sentença, decorrente da ordem de
SOBRESTAMENTO DO FEITO proferida pelo stf. descabimento. sentença proferida pela
ação civil pública abarcada pela coisa julgada.
ASSOCIADOS DO IDEC. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA SENTENÇA COLETIVA. IMPERTINÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES, ASSOCIADOS OU NÃO. JUROS MORATÓRIOS.
a partir da citação do devedor na Ação Civil Pública
E NÃO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
não
PROV
IDO. DECISÃO
mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030897-54.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado CARLOS AUGUSTO SANTIAGO CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.